Tribunal: TJDFT
Processo: 0736235-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTABELECIMENTO INVÁLIDO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, diante da ausência de pressuposto processual válido, consistente na irregularidade da representação processual da parte exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a ausência de procuração originária válida e a apresentação de substabelecimento sem poderes conferidos pela parte autora impedem o desenvolvimento regular do processo, justificando sua extinção sem resolução do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A capacidade postulatória é pressuposto de validade do processo, sendo dever do juiz exigir sua regularização.
4. O substabelecimento apresentado não indicava o nome do advogado substabelecido e não havia nos autos procuração originária da parte autora ao substabelecente.
5. A intimação para regularização foi devidamente realizada, com advertência expressa quanto à consequência da inércia.
6. A parte exequente não apresentou os documentos exigidos, nem justificou o descumprimento da ordem judicial.
7. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a ausência de regularização da representação processual, após intimação específica, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
8. A interposição de recurso por advogado sem poderes nos autos não supre o vício, sendo inadmissível a regularização posterior à sentença.
9. Não houve cerceamento de defesa, pois o contraditório foi respeitado e a parte teve oportunidade de manifestação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de procuração originária válida e de substabelecimento regular impede o desenvolvimento válido do processo, ensejando sua extinção sem resolução do mérito.
2. A intimação para regularização da representação processual deve ser cumprida no prazo legal, sob pena de indeferimento da petição inicial ou extinção do feito.
3. A interposição de recurso por advogado sem poderes nos autos não supre o vício de representação, sendo inadmissível a regularização posterior à sentença.
4. O contraditório e a ampla defesa são respeitados quando há intimação específica e oportunidade de manifestação da parte.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 102, § 1o; 139, IX; 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I e IV; 85, §§ 2o e 11.